Tribunal: TJDFT
Processo: 0702456-65.2018.8.07.0005
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL ADESIVO PROCESSO: 0702456-65.2018.8.07.0005 RECORRENTE: LUCIANA PEREIRA DA SILVA FONSECA RECORRIDA: OI S.A. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial adesivo interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL, ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM OBRIGAÇÃO DE FAZER. RETIRADA DE ARMÁRIO TELEFÔNICO E CAIXA DE FIAÇÃO SUBTERRÂNEA. OCUPAÇÃO IRREGULAR. SEM CONSENTIMENTO. SUPRESSIO. DIREITO REAL. INCABÍVEL. SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. PRESUNÇÃO. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. AUSÊNCIA DE PEDIDO. ÔNUS DA IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. PRESTADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS. TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO. ATO ILÍCITO. CARACTERIZADO. QUANTUM DEBEATUR. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE PROVA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. O instituto da servidão administrativa pode ser definido como direito real através do qual o Poder Público é autorizado a intervir na propriedade imóvel com o intuito de, com isso, promover obras e serviços de interesse coletivo. 2. Inexiste, no caso, por parte da ré prestadora de serviços públicos, formulação de pedido para declaração da pretensa servidão administrativa, a qual, inclusive, já retirou ao longo da demanda as instalações, transportando-as para outra região. 3. A causa se resume, portanto, à pretensão indenizatória decorrente de suposto ato lesivo ao direito de propriedade da autora e não ao reconhecimento do referido instituto regulado pelo Direito Administrativo. 4. De todos modos, a Doutrina e a Jurisprudência entendem não ser possível presumir a existência de servidão, a qual deve ser interpretada restritivamente justamente por se tratar de uma limitação ao exercício da propriedade. 5. Supressio significa a redução do conteúdo obrigacional em razão da decorrência de um longo período de tempo sem o exercício de um determinado direito ou da exigência de certa obrigação por uma das partes da relação obrigacional. 6. Incabível a aplicação do instituto da Supressio quando não há relação obrigacional, mas sim direito real sobre o qual apenas pendem atos de mera tolerância, sem acordo prévio a respeito dos encargos assumidos por cada parte. 7. Inexistindo impugnação específica acerca de documento acostado à Inicial, configura-se sua autenticidade, nos termos do artigo 411, III, do Código de Processo Civil. 8. Nos termos do artigo 37, parágrafo 6o, da Constituição Federal, o Estado responde civilmente pelos danos eventualmente causados a terceiros, não exigindo qualquer falta do serviço público, nem culpa de seus agentes. Teoria do Risco Administrativo. 9. É necessária a demonstração de três requisitos para a caracterização da responsabilidade civil objetiva: conduta (ação ou omissão), dano e nexo de causalidade. 10. As provas juntadas aos autos são suficientes para comprovação do ato ilícito indenizável praticado pela prestadora de serviços públicos ao instalar, sem o consentimento da proprietária, armário telefônico e caixa de fiação subterrânea dentro dos limites de área particular. 11. Na espécie, não se vislumbra a efetiva lesão aos direitos da personalidade da parte diante da situação experimentada, quer no aspecto subjetivo, quer no aspecto objetivo, motivo pelo qual fica afastada a caracterização do dano moral. 12. Recurso conhecido e parcialmente provido. A recorrente alega que o acórdão combatido ensejou violação ao disposto nos artigos 186, e 927, ambos do Código Civil, defendendo ser cabível a condenação da parte recorrida em danos morais. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Verifica-se, contudo, que o recurso especial adesivo está prejudicado. Isso porque, interposto em sua forma adesiva, é certo que sua sorte fica condicionada à do recurso principal, nos termos do artigo 997, § 2o, inciso III, do Código de Processo Civil/2015. Nesse sentido, “A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que o recurso adesivo, por sua natureza, segue a sorte do principal, de modo que, inadmitido o recurso principal e inexistindo recurso contra a inadmissão, o recurso especial adesivo fica prejudicado, nos termos do art. 997, § 2o, do CPC/2015” (AgInt no AREsp 1511045/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/11/2019). III – Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso especial adesivo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023